Tribunal: TJDFT
Processo: 0751067-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES EXTINTIVA, EXECUTIVA E INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de “Instrumento Particular de Compra e Venda e Financiamento com Pacto Adjeto de Hipoteca”, firmado em 8/12/1995, nos termos da Lei 4.380/64.
2. Embora o vencimento antecipado da dívida tenha ocorrido em 1997, o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir do término da avença (2006). 2.1 O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que, mesmo em se tratando de dívida decorrente de financiamento imobiliário, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial da prescrição, sob pena de o devedor ser beneficiado em razão de sua própria inadimplência (AgInt no AREsp n. 1.947.468/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).
3. No presente caso, o prazo de prescrição para a cobrança de prestações inadimplidas em contratos de financiamento imobiliário é de 5 anos, conforme o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. O banco deu início ao procedimento executivo (execução da garantia hipotecária), em 2003, conforme relata o próprio agravante, não havendo que falar em prescrição extintiva.
4. O trânsito em julgado da sentença, na ação revisional ajuizada pelo executado, ocorreu em 23/4/2013 e, em 20/4/2018, foi iniciado o cumprimento de sentença, logo, também não há que falar em prescrição da pretensão executória.
5. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do seu crédito. 5.1. Não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência da norma revogada, devendo, pois, ser aplicado o artigo 921 do CPC em sua redação anterior à Lei no 14.195/2021. E, no caso, sequer começou a fluir o prazo de prescrição intercorrente.
6. A existência de bens passíveis de penhora é suficiente para interromper o prazo prescricional, porquanto demonstra ter sido a parte diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito, além de evidenciar a existência de bem/crédito em nome da parte devedora.
7. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.